Tribunal: TJSP
Processo: 1009531-20.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362454
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009531-20.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OSMAR LEITE
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a
desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009531-20.2019.8.26.0005 -Voto no 43999
2
Apelação Cível no 1009531-20.2019.8.26.0005
Apelante: Osmar Leite de Souza (Justiça Gratuita)
Apelada: Banco Pan S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 43999
Ementa: Recurso. Apelação. Realização de acordo
noticiada. Desistência do recurso homologada.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido inicial formulado por Osmar Leite de Souza
em face de Banco Pan S/A, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida (fls. 135/144).
Apela o autor procurando reverter o resultado do
julgamento, sob a alegação de ser cabível a revisão do contrato de
alienação fiduciária celebrado com a empresa ré em razão da
existência de cláusulas abusivas, tarifas indevidas e capitalização de
juros.
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
Contrarrazões às fls. 160/173.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009531-20.2019.8.26.0005 -Voto no 43999
3
É o relatório.
O recorrente manifestou-se às fls. 176/177
noticiando que as partes se compuseram acerca do pagamento da
dívida objeto da presente demanda. O apelante expressamente
postulou a desistência do recurso de apelação.
Diante disso, não há qualquer óbice relativamente
à pretensão das partes, sendo caso de homologação do pedido de
desistência.
Ante o exposto, homologa-se a desistência do
presente recurso, observando-se que a transação realizada entre as
partes deverá ser homologada em primeiro grau.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator